Tribunal: STF
Processo: ARE 1340647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL PARA APURAÇÃO DO TEOR ALCOÓLICO. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL, EXAME CLÍNICO E FILMAGEM. SUFICIÊNCIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    - Para a configuração do delito de embriaguez ao volante, basta a existência de provas seguras de que o agente esteja alcoolizado, o que pode ser indicado, muitas vezes, por testemunhas, exame clínico e filmagem. - Estando patente a embriaguez do agente, diante das provas produzidas, é prescindível a prova técnica, consistente em exame de sangue ou teste do 'bafômetro'.
    - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar.deagentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
    - Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Após detida análise do feito, verifico que não merece acolhida o pedido de absolvição.
    A materialidade restou consubstanciada pelo APF (f 02107), BO (f. 08110), auto de apreensão f 17, bem como pela prova testemunhal coligida.
    A autoria é induvidosa, embora negada pelo acusado. 
    (...)
    As provas produzidas nos autos demonstram com tranquilidade a ocorrência do delito e a sua adequação ao tipo penal do artigo 306 do CTB, que diz ser crime de trânsito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
    O fato de não ter sido realizado exame pericial capaz de demonstrar a condição de embriaguez do condutor e sua conduta causadora de riscos à segurança pública, não descaracteriza a infração penal, até mesmo porque, as 6ondições do apelante foram verificadas através de filmagem (mídia de f. 26). 
    (...)
    Portanto, no caso em tela, as provas produzidas atestaram de forma contundente que o apelante estava sob o efeito de bebida alcoólica, afastando assim a possibilidade de absolvição.
    Cumpre salientar que para a configuração do delito do ad, 306, do CTB, basta que o agente esteja alcoolizado, não se exigindo o estado de embriaguez completa. 
    Tratando-se de crime de perigo, não é necessário que se demonstre precisamente uma vítima que poderia ser lesada pela conduta do agente, bastando a comprovação de que pessoas em geral podem ser potencialmente atingidas pelo condutor.
    (...)
    No crime em questão a descrição típica não exige a provocação de um dano, mas a colocação do bem jurídico em perigo de lesão. Crime de perigo é, pois, aquele que, sem destruir ou diminuir o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, representa uma ponderável ameaça ou turbação á existência ou segurança de ditos valores tutelados, uma vez existir relevante probabilidade de dano a estes interesses.
    O objetivo do Código de Trânsito Brasileiro foi reprimir o uso do álcool durante a condução do veículo, razão pela qual a medida alcoólica estabelecida é muito baixa e rígida. Conforme informam os noticiários, o consumo de mais de um ou doLs copos de cerveja já é suficiente para ultrapassar a conce.ntração mínima permitida.
    Desse modo, se as provas produzidas são firmes em afirmar que o réu estava alcoolizado, a prova é farta e dispensa as minúcias de um exame técnico para apenas confirmar o que estava público e notório. Aliás, exemplificando, há pessoas que apresentam teor alcoólico baixo, mas não tem condições de se locomover corretamente, o que faz com que a análise pericial nem sempre possa ser levada em conta, sob risco de perigo para a população. 
    Portanto, estando patente a embriaguez do agente, diante das provas produzidas, é prescindível a prova técnica, consistente em exame de sangue ou teste do "bafômetro".
    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do presente voto." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente